Tribunal: STF
Processo: HC 95189
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE ADEQUADA
   INSTRUÇÃO. NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
   PRAZO. NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT.
1.      A questão de direito
   tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito ao alegado
   excesso de prazo de prisão processual e à ausência de fundamento
   concreto para a prisão preventiva do paciente.
2.      A ação de
   habeas corpus não foi minimamente instruída pelo impetrante, a
   impedir o conhecimento total da questão referente à suposta
   nulidade do decreto de prisão e ao alegado excesso de prazo para
   o encerramento da instrução processual.
3.      É ônus do
   impetrante providenciar a adequada instrução do processo com
   apresentação da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva
   do paciente, bem como de documento oficial que ateste o estágio
   atual da ação penal.
4.      Sem tais elementos, o Supremo
   Tribunal Federal não tem como aferir a ocorrência de
   constrangimento ilegal ou abuso nos atos praticados pelo juiz de
   direito, Corte estadual e, finalmente, Superior Tribunal de
   Justiça, não apenas quanto ao decreto prisional, mas também
   acerca da manutenção da prisão preventiva.
5.      A hipótese,
   portanto, não comporta conhecimento do  habeas corpus, sob pena
   de o julgamento da questão de fundo se basear em meras
   conjecturas, e não em elementos seguros acerca do que
   efetivamente ocorreu no bojo da ação penal a que responde o
   paciente.
6.      Habeas corpus não conhecido.